Tribunal: TJDFT
Processo: 0714873-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714873-28.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE HENRIQUE GOMES DOS SANTOS FILHO RECORRIDO: CONSTRULAR DOIS IRMAOS LTDA - ME DESPACHO Diante da homologação da transação pela relatora da apelação (ID no 30805265), não conheço do recurso especial interposto no ID no 30517747, porquanto prejudicado, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007